Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PELO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO QUE DEIXOU DE SER CONHECIDA POR SUPOSTA PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO A QUO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO E POSTERIOR NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ACESSO À JURISDIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. MULTA APLICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo agravado que, em sede de contrarrazões, pede pelo não conhecimento do agravo de instrumento sem qualquer fundamentação para tanto. Os pleitos meramente referenciados, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte os pretende, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.016 do CPC.
2. É nulo o pronunciamento judicial que após intimar o executado a se manifestar sobre os novos fatos apresentados pelo exequente, não conhece das teses defensivas por ele ventiladas ao argumento de que não foram aviadas em sede de contestação. Comportamento contraditório do juízo que deixa de conhecer de petição protocolada pela instituição financeira justamente em razão da provocação do juízo.
3. É evidente a incompatibilidade entre comandos judiciais, quando o primeiro provimento judicial abre prazo para o devedor se manifestar sobre a petição em que o credor alega a ocorrência de fato novo, já o segundo, surpreendentemente, diz ilegítima a manifestação feita pelo devedor, por indevida inovação, quanto a fato novo arguido pelo credor.
4. Decisão que padece de vício grave, pois a um só tempo afronta o direito à jurisdição que tem o exequente porque não considera a manifestação por ele feita; bem como viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do executado, ora agravante, ao refutar como indevida inovação por ele praticada o que é representativo de resposta, no exercício de seu direito de defesa, a pretensão que em seu desfavor deduziu a parte contrária.
5. Constatada a prática de conduta abusiva pelo agravado, que ousou alterar a verdade dos fatos em contrarrazões recursais, atuando assim em inegável litigância de má-fé, imprescindível a ele aplicar, de ofício, de multa. Consequência jurídica inafastável pelo agir com deliberada intenção de enganar o juiz. Inteligência dos arts. 80, II e 81, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.